Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Ao credor de alimentos, notadamente o maior de idade, é dada a opção de propor o Cumprimento de Sentença perante o Juízo no qual foi prolatado o respectivo ato sentencial condenatório, em Juízo estabelecido territorialmente no domicílio do devedor ou onde se encontrarem os seus bens passíveis de constrição, e, por fim, em órgão judicial com competência territorial a abranger o próprio domicílio do exequente. Inteligência extraída do artigo 528, parágrafo nono, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
3. A exceção contida no artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. A regra excepcional refere-se ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia decorrente de parentesco, vínculo conjugal ou ato ilícito, ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, situação esta que se amolda com exatidão ao caso concreto.
4. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.